Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0732585-26.2022.8.07.0001 Apelante Banco Itaucard S.A. Apelado Maria Olímpia Sodré Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 40192550) que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Maria Olímpia Sodré considerou ausente pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual consistente na comprovação a válida constituição em mora da devedora e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Em razões recursais (Id 40192555), o apelante requereu, em suma, o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a sentença recorrida, reconhecer a “a regularidade e comprovação da mora, a fim de que seja deferida a medida liminar pleiteada”. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 40192556). Na petição de Id 40195660, o apelante apresentou petição em que comunica a desistência da apelação. É o relato do necessário. Decido. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Segundo a doutrina adiante coligida, não há necessidade de homologação da desistência do recurso para que o ato processual surta os efeitos. Confira-se: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.) O Código de Processo Civil, todavia, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC indica a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 40195660, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora